Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700491-67.2023.8.07.0008 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDINALDO FERREIRA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do despacho Id. 53512833, intime-se o Banco Santander Brasil S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a cessão mencionada e regularizar a representação processual. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora